Tribunal: TJDFT
Processo: 0024933-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Analisando os presentes autos (0024933-75.2017.8.07.0000) e os dos precatórios 0009258-38.2018.8.07.0000 e 0009257-53.2018.8.07.0000, observa-se que a cronologia dos fatos se deu da seguinte forma. Inicialmente o Juízo Fazendário expediu a requisição que deu origem ao presente em desfavor do IPREV em relação ao valor integral da dívida. O Ente Devedor apresentou impugnação e houve a determinação no sentido de que 50% da dívida cabe ao Distrito Federal e os outros 50% ao IPREV. Diante dessa determinação, o Juízo Fazendário expediu duas requisições que deram origem aos Precatórios 0009257-53.2018.8.07.0000 e 0009258-38.2018.8.07.0000. Nota-se, desse modo, que a requisição emitida em face do Distrito Federal está correta. No entanto, a requisição expedida em desfavor do IPREV (Precatório 0009258-38.2018.8.07.0000) deveria ter sido expedia como retificadora, haja vista que já existia um precatório autuado anteriormente (0024933-75.2017.8.07.0000). Diante do exposto, recebo a requisição de fl. 2 (pdf) do id 9268244 como retificadora e determino a retificação do precatório em epígrafe, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o valor crédito devido aos credores. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e apresentação dos cálculos da preferência constitucional deferida (id 8231924, fl. 10). Prazo: 10 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto